Tribunal: TJES
Processo: 5019366-93.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019366-93.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAO FELIPE ARAUJO FARIAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DA CNH. RECURSO ADMINISTRATIVO PROVIDO APÓS O INÍCIO DA PENALIDADE. RESTITUIÇÃO DE MULTA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Detran/ES contra sentença que determinou a restituição do valor da multa indevidamente paga e o pagamento de lucros cessantes, em razão da suspensão indevida da CNH do autor, cuja penalidade foi posteriormente anulada em sede administrativa. O recorrente sustenta a regularidade do procedimento administrativo, alegando que o deferimento tardio do recurso administrativo não gera ilegalidade, pois seguiu o trâmite legal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de reconhecimento judicial da responsabilidade do órgão de trânsito pela imposição indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir, com consequente obrigação de reparação dos danos materiais e morais suportados pelo condutor.

RAZÕES DE DECIDIR

Revogação da penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada ao autor após o provimento do recurso administrativo interposto pela parte.

Restituição do valor da multa. Comprovado que o autor efetuou o pagamento da multa decorrente da penalidade posteriormente anulada, impõe-se a restituição integral do valor pago, conforme previsão expressa do art. 286, §2º, do CTB, que determina a devolução em caso de anulação da penalidade.

Lucros cessantes. Demonstrado que o autor, motorista autônomo, ficou impedido de exercer sua atividade profissional durante o período de suspensão indevida da CNH, faz jus à indenização por lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, correspondendo à média dos rendimentos que razoavelmente deixou de auferir no período, eis que devidamente demonstrados.

Danos morais não configurados. A simples suspensão indevida da CNH não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a comprovação de abalo psicológico relevante, o que não foi demonstrado nos autos. Assim, deve ser reformada a sentença para afastar a condenação por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
O provimento tardio do recurso administrativo contra a suspensão do direito de dirigir não afasta a responsabilidade do órgão de trânsito pela reparação dos danos materiais suportados pelo condutor, sendo devida a restituição da multa paga e a indenização por lucros cessantes, desde que demonstrada a impossibilidade do exercício da atividade profissional em razão da penalidade indevida e a média de valores auferidos pelo trabalhador.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, arts. 282 e 286, § 2º;

Código Civil, art. 402;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp 947223/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 08/02/2011;

STJ, AgRg no REsp 737605/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 03/10/2005;

TJ-ES, Apl 0001479-03.2017.8.08.0012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva, DJe 01/11/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019366-93.2024.8.08.0035

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOAO FELIPE ARAUJO FARIAS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DA CNH. RECURSO ADMINISTRATIVO PROVIDO APÓS O INÍCIO DA PENALIDADE. RESTITUIÇÃO DE MULTA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Detran/ES contra sentença que determinou a restituição do valor da multa indevidamente paga e o pagamento de lucros cessantes, em razão da suspensão indevida da CNH do autor, cuja penalidade foi posteriormente anulada em sede administrativa. O recorrente sustenta a regularidade do procedimento administrativo, alegando que o deferimento tardio do recurso administrativo não gera ilegalidade, pois seguiu o trâmite legal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de reconhecimento judicial da responsabilidade do órgão de trânsito pela imposição indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir, com consequente obrigação de reparação dos danos materiais e morais suportados pelo condutor.

RAZÕES DE DECIDIR

Revogação da penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada ao autor após o provimento do recurso administrativo interposto pela parte.

Restituição do valor da multa. Comprovado que o autor efetuou o pagamento da multa decorrente da penalidade posteriormente anulada, impõe-se a restituição integral do valor pago, conforme previsão expressa do art. 286, §2º, do CTB, que determina a devolução em caso de anulação da penalidade.

Lucros cessantes. Demonstrado que o autor, motorista autônomo, ficou impedido de exercer sua atividade profissional durante o período de suspensão indevida da CNH, faz jus à indenização por lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, correspondendo à média dos rendimentos que razoavelmente deixou de auferir no período, eis que devidamente demonstrados.

Danos morais não configurados. A simples suspensão indevida da CNH não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a comprovação de abalo psicológico relevante, o que não foi demonstrado nos autos. Assim, deve ser reformada a sentença para afastar a condenação por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
O provimento tardio do recurso administrativo contra a suspensão do direito de dirigir não afasta a responsabilidade do órgão de trânsito pela reparação dos danos materiais suportados pelo condutor, sendo devida a restituição da multa paga e a indenização por lucros cessantes, desde que demonstrada a impossibilidade do exercício da atividade profissional em razão da penalidade indevida e a média de valores auferidos pelo trabalhador.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, arts. 282 e 286, § 2º;

Código Civil, art. 402;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp 947223/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 08/02/2011;

STJ, AgRg no REsp 737605/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 03/10/2005;

TJ-ES, Apl 0001479-03.2017.8.08.0012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva, DJe 01/11/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, argumenta o autor pela aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir em seu desfavor, uma vez que seu recurso administrativo foi provido após o início do cumprimento da penalidade. Sustenta que houve violação ao devido processo legal, com a imposição de sanção indevida, causando-lhe prejuízos materiais e morais. Requer a condenação do requerido a reparação por danos morais e materiais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos insertos na inicial, para CONDENAR o requerido a (i) proceder a devolução do valor de R$2.347,76 (dois mil trezentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), pago à título de multa; (ii) proceder ao pagamento de lucros cessantes, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) mensais, devidos entre 02 de outubro de 2023 e 29 de maio de 2024, período em que a CNH do autor foi indevidamente suspensa; (iii) proceder ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (cinco mil reais). Os valores supramencionados deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e apresentados mediante planilha com cálculos meramente aritméticos, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e acrescidos de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A partir do dia 09/12/2021, de acordo com o artigo 3º da EC. n. 113/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), deverá observar uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Inconformado, o requerido interpôs recurso inominado sustentando a regularidade do processo administrativo e alegando que o deferimento do recurso administrativo posteriormente ao início da penalidade não caracteriza ilegalidade, pois a decisão seguiu o trâmite legal. Argumenta que o autor deveria ter solicitado a suspensão dos efeitos da penalidade enquanto aguardava o julgamento do recurso e que não há falha administrativa que justifique a anulação da penalidade ou indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando os presentes autos, verifico que as razões recursais do DETRAN sustentam a inexistência de danos morais em razão dos fatos narrados na petição inicial, aduzindo que a própria Administração Pública concedeu provimento ao recurso administrativo do autor e revogou a penalidade de suspensão da carteira nacional de habilitação do recorrido.

Nesse ponto, observo que o recorrido não comprovou a existência de constrangimentos, vexames ou incômodos graves casados pela postura do recorrente, que aplicou indevidamente penalidade de suspensão do direito de dirigir em seu desfavor.

Ocorre que, acerca do tema discutido neste recurso, qual seja, a existência de prejuízos extrapatrimoniais em caso de irregularidade em suspensão/bloqueio de carteira de motorista (CNH), ressalto que este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo fixou o entendimento de que: "
A aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por si só, não gera dano moral, pois os efeitos decorrentes de tal ato encontram-se dentre os transtornos e aborrecimentos a que os cidadãos estão sujeitos em suas relações cotidianas, cabendo à parte demonstrar que extrapolaram os limites aceitáveis e ensejaram efetivo abalo em sua esfera íntima
" (TJES; Apl 0001479-03.2017.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 23/10/2018; DJES 01/11/2018).

No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes:

REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DE CNH NÃO BAIXADA NO SISTEMA DO DETRAN. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Conquanto as razões da apelação sustentem que o valor fixado a título de danos extrapatrimoniais (R$ 5.000,00) não se mostra adequado ao caso concreto, atraindo a articulação do presente apelo como medida de conferir equilíbrio a sentença. Por força do reexame necessário, impositiva é a reforma da sentença quanto a condenação em dano moral. 2.
Diante das provas dos autos e do entendimento adotado por este Sodalício, é de se afirmar que a manutenção indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir no sistema do Detran/ES, por si só, não gera dano moral, pois os efeitos decorrentes de tal ato encontram-se dentre os transtornos e aborrecimentos a que os cidadãos estão sujeitos em suas relações cotidianas, cabendo à parte demonstrar que extrapolaram os limites aceitáveis e ensejaram efetivo abalo em sua esfera íntima. (TJES - AC nº 012170013663).
3. Em sede de remessa necessária, reforma-se parcialmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos aduzidos pelo autor, invertendo, por via de consequência, os ônus sucumbenciais, com a ressalva do previsto no § 3º do art. 98 do CPC/2015. 4. Sentença reformada por força da remessa necessária. Apelação prejudicada. (TJES; Apl-RN 0007945-45.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 12/02/2019; DJES 20/02/2019)

REEXAME NECESSÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). BLOQUEIO DO PRONTUÁRIO DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NULIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Como bem pontuou o julgador a quo, o art. 19 da Resolução nº 182/05 do CONTRAN, aplicável ao caso, é claro no sentido de que, mantida a penalidade pelos órgãos recursais, deve o infrator ser notificado para entregar a CNH, providência sem a qual, nos termos do art. 24 do mesmo diploma normativo, não se pode anotar qualquer restrição no prontuário do condutor. 2. Considerando que a notificação respectiva foi encaminhada para endereço diverso do apelante, há de ser declarada a nulidade da restrição lançada. 3.
A aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir não gera, por si só, dano moral indenizável.
4. Decretada a nulidade da anotação da penalidade pela ausência da notificação, a consequência prática é, apenas, o cancelamento do bloqueio da CNH do requerente até que seja realizada a comunicação até então faltante, sendo incabível o pedido de que seja subtraído da penalidade o período que, supostamente, esteve com o seu direito de dirigir suspenso. 5. Sentença confirmada. (TJES; RN 0005647-19.2015.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 05/02/2018; DJES 19/02/2018).

Observo que o recorrido não trouxe aos autos elementos probatórios que comprovem que sofreu abalos psíquicos superiores aos meros aborrecimentos comuns à nossa sociedade, não sendo as alegações contidas na inicial suficientes para, por si só, ensejar o reconhecimento de danos extrapatrimoniais no presente feito.

Portanto, não havendo danos morais
in re ipsa
pela prática anteriormente narrada, e inexistindo comprovação pela parte autora de que a suspensão irregular de sua CNH extrapolou os limites aceitáveis das relações sociais e ensejou efetivo abalo em sua esfera íntima, necessário afastar o reconhecimento de danos morais nestes autos, nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Quanto aos danos materiais, verifica-se que o autor efetuou o pagamento da multa imposta, valor que deve ser restituído, pois decorreu de penalidade anulada administrativamente, conforme dispõe a jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO.PRAZO. ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CTB. NULIDADE. RENOVAÇÃO DEPRAZO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTEPAGOS. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) prevê uma primeira notificação de autuação, para apresentação de defesa (art. 280), e uma segunda notificação, posteriormente, informando do prosseguimento do processo, para que se defenda o apenado da sanção aplicada (art. 281).2. A sanção é ilegal, por cerceamento de defesa, quando inobservados os prazos estabelecidos.3. O art. 281, parágrafo único, II, do CTB prevê que será arquivado o auto de infração e julgado insubsistente o respectivo registro senão for expedida a notificação da autuação dentro de 30 dias. Por isso, não havendo a notificação do infrator para defesa no prazo de trinta dias, opera-se a decadência do direito de punir do Estado, não havendo que se falar em reinício do procedimento administrativo.4. Descabe a aplicação analógica dos arts. 219 e 220 do CPC para admitir seja renovada a notificação, no prazo de trinta dias do trânsito em julgado da decisão que anulou parcialmente o procedimento administrativo.5. A presente controvérsia teve solução quando do julgamento do Recurso Especial 1.092.154/RS, de relatoria do Ministro Castro Meira, submetido ao regime dos recurso repetitivos.6. O pagamento da multa imposta pela autoridade de trânsito não configura aceitação da penalidade, nem convalida eventual vício existente no ato administrativo, uma vez que o próprio Código de Trânsito Brasileiro exige o seu pagamento para a interposição de recurso administrativo (art. 288) e prevê a devolução do valor no caso de ser julgada improcedente a penalidade (art. 286, § 2º) 7. Esta Corte tem decidido que, uma vez declarada a ilegalidade do procedimento de aplicação da penalidade, devem ser devolvidos os valores pagos, relativamente aos autos de infração emitidos em desacordo com a legislação de regência. Precedentes.8. Conforme se depreende da análise do julgado (fls. 660/663), assiste razão aos recorrentes em relação aos autos de infração de trânsito lavrados em flagrante (ns. 311534B, 311903B, 214066B2 e504813), pois não foi respeitado o prazo para a defesa prévia imposto pela norma legal.9. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 947223 RS 2007/0068024-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/12/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2011).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE NÃO LOGRA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PAGAMENTO. MULTA. NÃO-CONVALIDAÇÃO. VÍCIO. PRECEDENTES. 1. Mantém-se na íntegra a decisão agravada quando não infirmados os seus fundamentos. 2. O pagamento da multa imposta pela autoridade de trânsito não representa aceitação da penalidade, tampouco implica convalidação do vício, pois, se julgada improcedente a penalidade, o art. 286, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro prevê a devolução do valor pago. 3. Agravo regimental não-provido. (STJ - AgRg no REsp: 737605 RS 2005/0051051-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 04/08/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 03/10/2005 p. 221).

Ademais, o autor, que exerce a atividade de motorista autônomo, ficou impossibilitado de trabalhar durante o período em que sua Carteira Nacional de Habilitação esteve suspensa indevidamente. Tal situação configura lucros cessantes, nos termos do artigo 402 do Código Civil, que dispõe: "Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar."

No caso em apreço, restou demonstrado que o autor aufere sua renda exclusivamente da atividade de motorista autônomo, estando diretamente dependente de sua habilitação para o exercício profissional. A suspensão indevida de sua CNH acarretou a interrupção de suas atividades laborais, resultando em prejuízos financeiros correspondentes aos lucros que razoavelmente deixou de auferir durante o período de impedimento.

Dessa forma, é devida a indenização por lucros cessantes, a ser apurada com base na média dos rendimentos mensais do autor, evidenciados nos documentos de Id. n° 11559570 e 11559571, referentes ao período em que esteve impossibilitado de exercer sua atividade profissional em razão da suspensão indevida de sua habilitação.

Isto posto, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante sobre a questão:

Inicialmente, importa mencionar que os lucros cessantes são definidos como aquilo que a parte deixou razoavelmente de ganhar em decorrência de um ato ilícito ou dano. É o que dispõe o art. 402 do Código Civil: “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”. Para seu deferimento, é necessário a prova efetiva daquilo que razoavelmente deixou de ganhar, não bastando a mera alegação. No caso concreto, o autor junta aos autos dois demonstrativos de ganhos, os quais comprovam que o autor auferia renda mensal de aproximadamente R$2.000,00 (dois mil reais). Assim, com o bloqueio indevido da CNH do autor, ficou impossibilitado de exercer atividade remunerada de motoboy, motivo pelo qual os lucros cessantes são devidos à razão de R$2.000,00 (dois mil reais) mensais, entre 02 de outubro de 2023 e 29 de maio de 2024.

Portanto, é devida a indenização por lucros cessantes, correspondendo à média dos rendimentos que o autor deixou de auferir no período em que esteve impedido de exercer sua atividade profissional (02 de outubro de 2023 até 29 de maio de 2024), que perfaz a quantia mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para julgar improcedente o pedido de danos morais, mantendo incólume os demais termos da r. sentença impugnada.

Deixo de condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)